Tribunal: TJES
Processo: 5000364-29.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-29.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: POLYANA PASCHOA DA SILVA FONTOURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Concessionária de energia elétrica contra Sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. A Autora sustenta jamais ter residido ou solicitado ligação de energia no endereço vinculado às cobranças (localizado em Município diverso do seu domicílio), alegando que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida. A Concessionária Recorrente defende a regularidade da contratação e das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica entre a consumidora e a concessionária que justifique as cobranças efetuadas; (II) estabelecer se a inscrição do nome da Autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral indenizável; (III) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à Concessionária de serviço público o ônus de provar a regularidade da contratação e a origem do débito, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

4. A apresentação de telas sistêmicas e faturas produzidas de forma unilateral, desacompanhadas de contrato assinado, solicitação administrativa ou documentos pessoais do consumidor, é insuficiente para comprovar o vínculo contratual.

5. A ausência de demonstração de relação jurídica torna indevida a cobrança e ilícita a restrição creditícia.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, o qual prescinde de prova do prejuízo, pois decorre da própria gravidade do ato ilícito que atinge a honra objetiva.

7. O montante indenizatório deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem olvidar a função pedagógica da condenação.

8. A redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e em consonância com os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal para casos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para adequação dos danos morais, reduzindo-os para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de serviço de energia elétrica torna inexigível o débito e ilícita a negativação do nome do consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

3. O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025; TJES, Apelação Cível 5009421-91.2023.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0000193-35.2020.8.08.0060, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18074255), em razão da
SENTENÇA
(Id. 18074253) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
POLYANA PASCHOA DA SILVA FONTOURA
, julgou
“
procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, e declaro inexistentes os débitos objeto do pedido inicial e as negativações dele decorrentes. E, bem assim, condeno a requerida a indenizar a autora na quantia de R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais, juros e correção monetária ex lege, a partir desta data. Extingo o processo nos termos do artigo 487, I e condeno a requerida no pagamento das custas do processo e honorários de 15% do valor da condenação.”.

Em suas razões, a Recorrente sustentou a existência de relação contratual válida, regularidade das cobranças, exercício regular de direito, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, excesso no valor indenizatório, com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da Sentença.

Infere-se dos autos que a Autora sustentou inexistência de relação jurídica com a Concessionária, afirmando jamais ter solicitado ligação de energia elétrica nem residido no endereço vinculado às cobranças, localizadas no Município de Serra/ES. Alegou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e pleiteou tutela de urgência, declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

A Concessionária apresentou Contestação, defendendo regularidade das cobranças, validade da contratação e exercício regular de direito, sustentando inadimplência das faturas e ausência de ilicitude na negativação.

Sobreveio a prolação de Sentença e a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de relação jurídica entre Partes, licitude da negativação e configuração de dano moral indenizável.

Com efeito, o conjunto probatório revela inexistência de elementos mínimos aptos a demonstrar contratação válida entre Concessionária e a Autora, inexistindo Contrato de Prestação de Serviços, solicitação de ligação, comprovantes de residência no endereço da Unidade consumidora, histórico de consumo ou qualquer documento administrativo que vincule a Autora à instalação questionada.

Na verdade, a prova oral confirma a ausência de residência ou atividade econômica no Município de Serra/ES, local relacionado às cobranças. Ademais, a Concessionária Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, por se tratar de fato impeditivo do direito afirmado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, inexistindo demonstração de vínculo jurídico, revela-se indevida cobrança e, por consequência, ilícita inscrição em cadastros restritivos de crédito, sendo certo que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto, por atingir honra objetiva e esfera personalíssima.

Desta forma, o argumento de exercício regular de direito não subsiste diante da ausência de relação contratual comprovada, inexistindo respaldo fático ou jurídico para restrição creditícia.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a orientação consolidada no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e nesta
Colendo Sodalício
, aponta o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como adequado, cujo valor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de atender à função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa ou fixação irrisória, diante do porte econômico da concessionária e da gravidade da conduta. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ .

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória em desfavor de concessionária de energia elétrica, referente a registro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"Traçadas essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma informação consistente sobre a formação do suposto débito em aberto. Logo, em que pese a concessionária de energia elétrica alegue ao longo da sua contestação que a parte autora" solicitou a prestação do fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora nº 16663962
",
gerando a fatura, com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a mera impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a alegada relação jurídica entre as partes. Impende destacar que o suposto contrato nº 2021086892424, informado como origem do débito questionado, sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jungiu aos autos a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de energia elétrica. [ ...] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarar a inexistência dos apontados débitos.
"

III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou:
"Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa. [...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada.
"

V - Portanto, observa-se que
o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior
. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

VI - Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2691161 GO 2024/0254086-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor
.

2.
O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação
.

3. Recursos desprovidos.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50094219120238080011, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA . LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERENTE.

1. Diante da inversão do ônus da prova, a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo se limitado a alegar que o problema se encontrava dentro da unidade consumidora sem produzir nenhuma prova nesse sentido.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

3. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais pois a parte autora comprovou que diante das sucessivas quedas de energia necessitou reparar o compressor para a máquina de sorvete no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

4. Não há dúvidas de que as sucessivas quedas no fornecimento de energia elétrica gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a fechar seu estabelecimento comercial no período de maior movimentação legitima a indenização por danos morais . Quantum majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor . Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (AgInt no AREsp n. 2.194 .058/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

6.
Recursos de apelação conhecidos e, desprovido o da parte requerida e parcialmente provido o do requerente, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais)
.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00001933520208080060, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por conseguinte,
a reforma da Sentença é medida que se impõe, estritamente para ajustar o
quantum
indenizatório à quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. O ajuste visa alinhar a condenação à orientação pretoriana dominante, garantindo o caráter pedagógico da sanção sem transbordar para o enriquecimento sem causa.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença, exclusivamente, para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.